Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7872/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.185/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Celia Maria Carvalho de Oliveira (XXX.599.150-XX); Deise Cardoso Fenalte (XXX.971.650-XX); Denise Cardoso Schmidt (XXX.586.100-XX); Dorvamelia da Rosa Saraiva (XXX.108.390-XX); Maria Angelica Lourenco Luerce (XXX.817.390-XX); Maria Buena Saraiva Flores (XXX.650.160-XX); Maria da Graca Floriano Almeida (XXX.150.980-XX); Noraci Oliveira dos Santos (XXX.274.330-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.